Tribunal: CARF
Processo: 12448.922529/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922529/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.449 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BUSCO MARCAS E PATENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia da Receita federal de Julgamento em Recife-PE, que julgou a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922529/2012-58
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922529/2012-58

inconformidade improcedente, em virtude da não homologação da compensação apresentada
pelo contribuinte.
Consta dos autos – Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da qual
o contribuinte compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo. Conforme declarado, foi
utilizada na compensação a parcela do crédito restando um saldo a restituir/compensar.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório que decidiu por
não homologar a compensação declarada em virtude da inexistência do direito creditório
pretendido.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade instruída com os documentos, onde argumentou, em síntese, que:

a) Declarou indevidamente na DCTF o valor devido a título de IRPJ,
correspondente aos três Darfs recolhidos (três quotas);
b) Deveria ter declarado apenas o valor de uma quota conforme apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). De acordo com o
demonstrativo abaixo, as duas primeiras quotas foram suficientes para
quitar o IRPJ devido, restando, inclusive, um crédito da segunda quota.
Logo, o recolhimento da 3o quota, objeto da Dcomp, foi indevido;
c) Com o objetivo de corrigir o erro da DCTF, que levou a autoridade fiscal a
não conseguir identificar o crédito de pagamento indevido, transmitiu
DCTF retificadora para igualar o débito confessado ao apurado na DIPJ.

Às dos autos consta Acórdão, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCTF. ENTREGA APÓS PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
EFEITOS.
A DCTF entregue após início de procedimento fiscal não produz efeitos sobre
despacho decisório que não homologou ou homologou parcialmente a
compensação declarada.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de ofício de DCTF em virtude de erro fato em seu preenchimento
passa obrigatoriamente pela comprovação, por parte do contribuinte, de sua
ocorrência.
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922529/2012-58

DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM
FORÇA PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis, e, conforme o caso,
documentos fiscais, para que o julgador administrativo possa verificar se o
tributo apurado naquela declaração corresponde ao montante escriturado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÃO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “atualmente a DIPJ não
possui força probante, por si só, das informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar
que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ
representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que ele traga aos autos
provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e
documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar
se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração e à realidade de
suas operações”.
Aduziu ainda a DRJ que “na data de entrega dessa DCTF retificadora o
contribuinte não estava mais amparado pela espontaneidade, já que, conforme dito, a
transmissão foi posterior à ciência do despacho decisório. A retificadora, embora válida e
processada, não produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da compensação, e, por
conseguinte não serve como prova da existência do crédito de pagamento indevido ou a maior”.
Entretanto, em que pese entenderem que a DCTF retificadora não teria efeito,
ressaltaram que o disposto no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível
de pedido de restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em
função de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF), ainda que não
seja mais possível a sua retificação de ofício.
Entretanto, entenderam que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o erro
de fato vez que apenas trouxe aos autos as DIPJs e DCTFs, sem qualquer respaldo contábil ou
fiscal.
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese:
a) Do acórdão recorrido: Aduz que o referido acórdão entendeu que a adoção
da DIPJ para o fim pretendido e o caráter de confissão da DCTF, não
foram carreados documentos aptos a evidenciar o erro de fato, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade;
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922529/2012-58

b) Da possibilidade de adoção da DCTF retificadora: Aduz que o parecer
normativo COSIT no 2/2015, é possível a consideração da DCTF
retificadora, inclusive com o reconhecimento do crédito nela disposta,
quando essa DCRF estiver em consonância com outras declarações
apresentadas à RFB, com in casu, a DIPJ, que sequer foi considerada pelo
colegiado;
c) Requereu o reconhecimento do direito creditório da recorrente para fins de
compensação com débitos tributários, conforme requerido no PER/DCOMP.
Ressalte-se ainda que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento novo,
tampouco a documentação contábil ou fiscal referida na decisão da DRJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
Somente quando da ciência do despacho decisório é que o contribuinte entregou
DCTF retificadora a fim de alterar o débito confessado, adequando-o ao montante apurado na
DIPJ (Ficha 14A abaixo copiada).Tal declaração retificadora conduziria, a princípio, a concluir
pela procedência do alegado pelo contribuinte, ou seja, pela ocorrência de pagamento indevido
da 3a quota já que as duas primeiras quotas seriam suficientes para liquidar o novo débito
confessado.
Ocorre que, como muito bem ressaltado pela DRJ, tratando-se de retificação de
DCTF após despacho decisório, caberia ao contribuinte trazer aos autos a comprovação,
mediante documentos contábeis e fiscais, da existência do alegado crédito.
Por sua vez, o contribuinte apenas trás aos autos a DIPJ e DCTF originais e
retificadoras. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para confissão de débitos,
qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que
caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922529/2012-58

21. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das informações
prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por
conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do
contribuinte, torna-se necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como
os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o
caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na
DIPJ corresponde ao registrado na escrituração e à realidade de suas operações.
22. Frise-se, adicionalmente, que, ainda que se desconsiderasse o caráter informativo da
DIPJ e o caráter de confissão da DCTF, o que se coloca apenas para fins de debate,
ainda assim seria necessária a comprovação documental (escrituração) do valor correto
do tributo apurado haja vista a discrepância entre as informações constantes nessas duas
declarações no presente caso, ambas de lavra do contribuinte.
23. Como o interessado não trouxe aos autos qualquer outro documento que não a
própria DIPJ, entendo que não comprovou o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, sendo devido considerar a utilização integral do Darf para a liquidação do
débito nela declarado.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DCTF retificadora seria instrumento suficiente para comprovar
o crédito.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Entretanto, o contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-somente a
DIPJ onde consta o saldo credor de IRPJ que alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e
créditos. Trata-se de uma declaração unilateral de informações de interesse da administração
tributária. Para dar suporte à alegação, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração
comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922529/2012-58

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Posteriormente trouxe DCTF retificadora desacompanhada de qualquer
documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato no preenchimento do PER/DComp, é de se negar o provimento
do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital